Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. O Embargante tenta rediscutir a matéria ao alegar omissão no acórdão, baseando-se em premissa do cerceamento de defesa. Todavia, não houve obscuridade ou premissa fática errada, buscando a parte agravante a revisão das questões já examinadas e decididas. Todavia, para tal intenção cabe outro recurso, que não os embargos de declaração.
3. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.